Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-34.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ATO ILÍCITO - Reconhecimento do ato ilícito da da parte ré, consistente na cobrança abusiva e vexatória de débito referente a refinanciamento de dívidas, uma vez que comunicada a inadimplência da parte autora aos atendentes de telefone, no local em que a parte autora trabalha como transfusionista, sem prova, sequer, de que o número de telefone do seu local de trabalho foi fornecido pela parte

Ementa:
ATO ILÍCITO - Reconhecimento do ato ilícito da da parte ré, consistente na cobrança abusiva e vexatória de débito referente a refinanciamento de dívidas, uma vez que comunicada a inadimplência da parte autora aos atendentes de telefone, no local em que a parte autora trabalha como transfusionista, sem prova, sequer, de que o número de telefone do seu local de trabalho foi fornecido pela parte autora para contato entre as partes.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito da parte ré, consistente na cobrança indevida e vexatória de débito, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A cobrança abusiva e vexatória de débito realizada constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, fato ensejador de dano moral, e não mero aborrecimento, porque expõe o consumidor a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Manutenção da r. sentença na parte em que fixou indenização por danos morais, na quantia de R$2.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data da sua prolação.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000051-34.2019.8.26.0032,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
apelante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante
TAILA BONIOTTI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35071
Apelação Cível no 1000051-34.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba 1a Vara Cível
Apelantes/Apelados: Banco Santander S/A
Apelados/Apelantes: Taila Boniotti dos Santos
ATO ILÍCITO - Reconhecimento do ato ilícito da da
parte ré, consistente na cobrança abusiva e vexatória de
débito referente a refinanciamento de dívidas, uma vez
que comunicada a inadimplência da parte autora aos
atendentes de telefone, no local em que a parte autora
trabalha como transfusionista, sem prova, sequer, de que
o número de telefone do seu local de trabalho foi
fornecido pela parte autora para contato entre as partes.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato
ilícito da parte ré, consistente na cobrança indevida e
vexatória de débito, e não caracterizada nenhuma
excludente
de
responsabilidade,
de
rigor,
o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da
ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos
decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A cobrança abusiva e vexatória de
débito realizada constitui fato suficiente para causar
desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico
relevante, fato ensejador de dano moral, e não mero
aborrecimento, porque expõe o consumidor a situação de
sentimentos de humilhação, desvalia e impotência

Manutenção da r. sentença na parte em que fixou
indenização por danos morais, na quantia de R$2.500,00,
com incidência de correção monetária a partir da data da
sua prolação.
Recursos desprovidos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 132/136,
acrescenta-se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por
TAILA BONIOTTI DOS SANTOS, em face de BANCO SANTANDER S/A,
para condenar o réu a pagar à autora indenização, por danos morais, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido desde a publicação desta
sentença e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação. Julgo
extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil. Sucumbentes, autora e ré, cada qual arcará com
metade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, cada
qual fixado em 20% do valor da condenação.”.
Embargos de Declaração foram opostos pela parte
autora a fls. 139 e acolhidos para “apenas para fazer constar da sentença atacada
que na condenação em custas e honorários deverá ser observada a gratuidade
processual deferida à autora. No mais, mantenho a sentença embargada por seus
próprios fundamentos” (fls. 147/148).
Apelação da parte ré (fls. 140/145), requerendo,
preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, sustentando que:
(a) “em nenhum momento restou demonstrada qualquer conduta ilegal ou
condenável por parte do apelante”; (b) “ficou constatado que a parte apelada
possui inadimplência com o Banco Santander, portanto para que não haja mais
ligações é necessário que a parte apelada entre em contato com sua agência a fim
de realizar um acordo da dívida, uma vez que por enquanto os contatos são
devidos”; (c) “impossível de se cogitar, a existência de dano moral, haja vista que
inexiste qualquer ato ilícito por parte deste apelante”; e (d) “Não há prova de
como o fato prejudicou a normalidade da vida pessoal ou social da apelada”.
Recurso da parte autora (fls. 151/159), requerendo:
(a) a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; (b)
incidência de juros a partir do evento danoso; e (c) ausência de sucumbência
recíproca.
Os recursos foram processados, com respostas da: (i)
parte autora (fls. 163/165); e (ii) da parte ré (fls. 166/171).
É o relatório.
1. A pretensão recursal: (a) da parte ré apelante é
que o recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar a ação
“absolutamente improcedente condenando-se a apelada ao pagamento de custas e
despesas processuais, honorários advocatícios e demais consectários legais, por
ser medida de inteira e imparcial JUSTIÇA!!” (fls. 144); e (b) da parte autora
apelante é que o recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para: a) Seja
concedida tutela de evidência em caráter liminar, adiantando-se os efeitos da
condenação ao apelado, imposta em 1o grau; b) O pedido inicial seja julgado
totalmente procedente, com exclusão da sucumbência à apelante; c) Seja majorado
o valor indenizatório de dano moral, para R$ 14.000,00; d) Sejam fixados os juros
a partir do início do fato danoso; e) Sejam majorados os honorários sucumbenciais
impostos ao apelado, conforme o art. 85, § 8o, do CPC (respeitado, em qualquer
caso, o piso de R$ 1.500,00); f) Em julgamento de mérito, seja confirmada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liminar” (fls. 159).
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
nas ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como
acontece no caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de
serviços, sendo, a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos
elementos objetivos e subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que
esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para
caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
CONSUMO.
EXPLOSÃO
DE
GARRAFA
PERFURANDO O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL.
DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma
garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um
freezer, causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é
vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor
estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento
do nexo causal entre as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de
cerveja. 4 - Ônus da prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo
legislador ao fabricante. 5 - Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o
do art. 12 do CDC. 6 - Recurso especial provido, julgando-se procedente a
demanda nos termos da sentença de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp
1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe
11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e (b) de
Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos,
tem prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a
presença dos elementos da relação de consumo, como se reclama na
disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos contratos
bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o disposto
no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja
pela exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art.
29, que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente
interpretado segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto,
de subordinação entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que
resulta da imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso
porque, aqui, a hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cliente do banco, ou sendo cliente, não se considera destinatário final ou
vulnerável (uma grande sociedade empresária, por exemplo), decorre de
mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano cuja
responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria
contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário
para efeito de promover sua equiparação a consumidor por força do art. 17
do CDC, sob o fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de
mercado de consumo, e, em especial da atividade desenvolvida pelo banco.
Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a aplicação odo CDC nos
danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou grandes sociedades
empresárias, pela informações levadas indevidamente a registro pela
instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo
protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
2.2. A instituição financeira responde objetivamente
pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com
relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art.
14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação
de indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii)
o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297
do STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus
clientes, é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo,
conforme dispõe o art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido
prescinde de culpa sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de
causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio CDC estabelece no
inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a excluir o
nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais
sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma,
REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p.
323).
“O
ônus
da
prova
das
excludentes
da
responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é
do fornecedor, por força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra
parte. No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador
atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de
exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em
seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato
de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do
encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333,
II, do Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao
fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito do produto ou do
serviço. Normalmente, o defeito, como fato constitutivo do direito do demandado,
deveria ser demonstrado pelo consumidor lesado, como autor da ação
indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa
expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos
probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da
prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código
do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. Reconhece-se o ato ilícito da parte ré,
consistente na cobrança abusiva e vexatória de débito referente a refinanciamento
de dívidas, uma vez que comunicada a inadimplência da parte autora aos
atendentes de telefone, no local em que a parte autora trabalha como
transfusionista, sem prova de que o número de telefone do seu local de trabalho
foi fornecido pela parte autora para contato entre as partes.
Isto porque, na espécie, diante das alegações das
partes e da prova constante dos autos, reconhece-se que: (a) a parte autora possui
dívida com a parte ré e, mesmo após a celebração de acordo, continuou
inadimplente; (b) a parte ré, com o intuito de cobrar os débitos em atraso, passou a
efetuar telefonemas ao local de trabalho da parte autora, como consta do número
de telefone mencionado pela parte ré em sua contestação (fls. 36), o qual pertence
ao local de trabalho da parte autora (cf. fls. 27 e 33/34), sendo certo que esta
trabalha como transfusionista (cf. 33/34), sem acesso aos telefonemas realizados
no local de trabalho, sendo repassado aos atendentes do local a situação de atraso
de pagamento da parte autora, conforme depoimento prestado pela
testemunha/atendente (fls. 125 mídia em anexo), Carla Romão Nascimento, que
disse ter recebido “muitas ligações” e que “estavam impactando o andamento” do
trabalho, além de ter dito que o banco “passou as informações”, fato este que
restou incontroverso, visto que sequer foi impugnado especificamente pela parte
ré em sua contestação, que se limitou a sustentar que já havia feito o “bloqueio do
número (18) 3607-3935 para que não ocorram mais ligações para este número”
(fls. 36); e (c) a parte autora afirma que “nunca forneceu o número de seu
ambiente laboral” (fls. 01).
Nenhuma
prova
produzida
permite
o
reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir
a responsabilidade da parte réu pelos danos decorrentes da cobrança abusiva e
vexatória de débito.
Neste sentido, quanto à caracterização da cobrança
geradora de dano moral, a orientação: (a) de Sergio Cavalieri Filho: “A cobrança
de uma dívida, pelos meios previstos e permitidos por lei, é exercício regular do
direito do credor, não constitui ato ilícito (Código Civil, art. 188, I). O que o art.
42 do CDC proíbe é a cobrança abusiva, forma pela qual o credor pratica o
abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil. Ameaça é a promessa de
causar um mal físico ou moral ao consumidor para levá-lo (constranger) a quitar o
débito. Na cobrança de dívida, portanto, há uma linha divisória entre o lícito
(exercício regular de direito do credor) e o ilícito. Este ocorrerá quando o
credor exceder os limites econômicos, sociais ou éticos (boa-fé) no exercício
do seu direito. A cobrança judicial, o protesto do título, a notificação ou,
ainda, o telefonema/carta de cobrança, em termos usuais, para o endereço do
trabalho ou residencial do consumidor não constituem meios vexatórios. É
certo que toda cobrança sempre causa certo constrangimento (ninguém gosta de
ser cobrado), mas, por estar acobertado pelo direito, não configura abuso. Abusivo
é o consumidor ser abordado em sua residência por telefonemas ameaçadores
(divulgação do fato para os pais, para a esposa etc.), em seu trabalho com
telefonemas constantes ou correspondência ofensiva, e outras tantas situações
que a criatividade do credor possa imaginar. Alude ainda o art. 42 do CDC à
cobrança que exponha o consumidor a ridículo. Servem de exemplos dessa
modalidade vexatória de cobrança impedir de fazer provas ou de assistir aulas o
aluno atrasado no pagamento da mensalidade escolar; expor o síndico em quadro
de anúncio o nome de condômino em débito com o condomínio. É claro que esse
tipo de cobrança atinge a dignidade do devedor, violando princípio constitucional.
A cobrança vexatória, uma vez caracterizada, gera o dever de indenizar por
dano moral e, eventualmente, também por dano moral.” (“Programa de
Direito do Consumidor”, 2a ed., Atlas, 2010, SP, p. 183/184, item 101.3., o
destaque não consta do original); e (b) do julgado citado, para caso análogo, mas
com inteira aplicação à espécie, apesar de se tratar de cobrança de dívida quitada,
enquanto o caso dos autos de débito inadimplido, uma vez que foi considerada na
abusividade a comunicação de débito da parte ao porteiro e divulgação da
ocorrência a terceiros, situação da espécie, por Cláudia Lima Marques, Antônio
Herman V. Benjamin e Bruno Miragem: “Cobrança no local de trabalho do
consumidor Dano Moral: - Consumidor Ação indenizatória Dano moral
Cobrança de prestação quitada com atraso no local de trabalho da vítima,
comunicando o fato ao porteiro do edifício, à vista de outros empregados
Conduta que expõe o consumidor a constrangimento e vexame Verba devida
proporcionalmente ao evento danoso, sem subtrair-lhe o caráter pedagógico-
punitivo. Ementa da redação: Cobrança de prestação já paga, embora com atraso,
no emprego da autora, comunicada a terceiros. Comportamento incidente no art.
42, caput, do CDC. A cobrança de prestação quitada, no local de trabalho da parte,
informada ao porteiro, à vista de outros empregados, como a ascensorista, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivo de vexame e dano moral. Redução do montante da condenação, tendo em
vista a proporcionalmente ao dano, mas não se subtraindo o caráter pedagógico-
punitivo da indenização (TJRS 9a Câm. Cív. Ap. Civ. 599298254 rel. Des.
Rejane Maria Dias de Castro Bins j. 09.06.1999)” (“Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor”, 3a ed., RT, 2010, SP, p. 806, o destaque não consta do
original).
2.4. Comprovado o ato ilícito da parte ré, consistente
na cobrança indevida e vexatória de débito, e não caracterizada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e
a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos
decorrentes do ilícito em questão.
2.5. Mantém-se a r. sentença, quanto à condenação
do réu ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de
R$2.500,00.
2.5.1. A cobrança abusiva e vexatória de débito
realizada constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e
sofrimento psicológico relevante, fato ensejador de dano moral, e não mero
aborrecimento, porque expõe o consumidor a situação de sentimentos de
humilhação, desvalia e impotência.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural
podem ser vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa
jurídica pode sofrer dano moral”. O titular de firma individual também pode
padecer de moléstia ao seu patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG,
rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u, j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85,
conforme site do Eg. STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não
há que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a
dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato,
impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo
Civil” (STJ-3a Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site
do Eg. STJ).
No mesmo sentido, do ora julgado, para casos
análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos
do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “Dano moral. Calvário do consumidor
que recebe cobrança indevida e é constrangido a ficar horas e horas a
telefonar para call center da prestadora de serviços de telefonia, a tentar
resolver o problema, ouvindo respostas padronizadas de atendentes mal
treinados, que, falando de modo monocórdio, afinal, nada resolvem.
Configuração de incômodo inadmissível imposto ao consumidor. Precedente
do Desembargador CASTRO FIGLIOLIA. Sentença reformada. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada procedente, deferida indenização por dano moral.” (10a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0007727-66.2008.8.26.0604, rel. Des. Cesar
Ciampolini, v.u., j. 19/02/2013, o destaque não consta do original); (b) “DANO
MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PORTABILIDADE
NUMÉRICA
PARA
OUTRA
OPERADORA
E
CONSEQUENTE
CANCELAMENTO DO SERVIÇO JUNTO À PRESTADORA DE SERVIÇO
PRIMITIVA ENVIO DE FATURAS E COBRANÇAS POR TELEFONE DE
VALORES POSTERIORES AO CANCELAMENTO COBRANÇA INDEVIDA
- AÇÃO PROCEDENTE RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 14 do
CDC, responde o prestador de serviços, independentemente de culpa, pelos
danos morais causados ao usuário, pela cobrança reiterada de valores
referentes a serviços que, em razão de anterior cancelamento e portabilidade
numérica, não eram mais prestados pela operadora, e que, a despeito de
reiteradas reclamações administrativas
por
parte
do
consumidor,
continuaram sistematicamente a ocorrer.” (35a Câmara de Direito Privado,
Apelação 0016825-73.2011.8.26.0506, rel. Des. Clóvis Castelo, v.u., j.
10/07/2013, o destaque não consta do original); (c) “Prestação de serviços -
Telefonia fixa - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pleito de indenização por danos morais e de antecipação de tutela - Demanda de
consumidor - Sentença de parcial procedência Parcial reforma do julgado
Recurso do autor - Telefone instalado arbitrariamente pela ré, sem o
consentimento do consumidor Reiterados pedidos de cancelamento
e reclamações administrativas Existência - Falta de melhor providência por
parte da concessionária, que nada resolveu e continuou emitindo faturas -
Ato ilícito evidenciado - Dano moral existente - Presença do dever de
indenizar. Apelo do autor provido.” (30a Câmara de Direito Privado, Apelação
0016288-48.2009.8.26.0506, rel. Des. Marcos Ramos, v.u., j. 29/05/2013, o
destaque não consta do original); e (d) “PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. Telefonia fixa. Ação de inexigibilidade de débito e indenização
por danos morais julgada procedente. Prestadora de serviços que cobrava
por serviço não contratado pelo consumidor. Dívida inexigível.
Reclamações feitas pelo consumidor que não foram atendidas para
solucionar administrativamente a controvérsia. Reparação por dano moral
devida, de acordo com o que determina o art. 6o, inc. VI, do Código de
Defesa do Consumidor. Reparação fixada com moderação. Sentença
mantida. Recurso não provido.” (26a Câmara de Direito Privado, Apelação
0136777-71.2009.8.26.0100, rel. Des. Carlos Alberto Garbi, v.u., j. 09/03/2010, o
destaque não consta do original).
2.5.2. Quanto à quantificação da indenização por
danos morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização
por dano moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do
autor, a potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades
sancionadora e reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a
compensação pelo dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem
causa da lesada; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a título de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j.
03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).
2.5.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade.
C.F., art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum
da indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira
Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-
mínimos, observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse
quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE
conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e
338.760 Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A,
do CPC, dou parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum
indenizatório do valor do salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na
data da condenação, a ser atualizado monetariamente pelos índices legais.
Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004. Ministro CARLOS AYRES
BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004
PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
2.5.4. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais
na quantia de R$2.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data
deste julgamento.
Observa-se que, na data da prolação da r. sentença,
17.07.2019, o valor do salário mínimo era de R$998,00, daí por que a indenização
arbitrada correspondia a aproximadamente 03 salários mínimos.
3. Mantém-se a verba honorária arbitrada, sem
condenação das partes apelantes ao pagamento de sucumbência recursal
(CPC/2015, art. 85, § 11), uma vez que estas foram fixadas no percentual máximo
autorizado pelo art. 85, §2o, do CPC/2015, observando-se o disposto no art. 98,
§3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.
4. Em resumo, os recursos devem ser desprovidos.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator